Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA JUDICIAL. DIVÓRCIO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZADO. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. Por força do que dispõe a Lei n. 8.009/1990, o único imóvel do devedor utilizado com residência ou como garantia de subsistência deve receber proteção pela natureza de bem impenhorável.
2. De acordo com precedentes desta Corte, em se tratando de bem imóvel oriundo de partilha judicial em ação de divórcio, em que há inadimplemento de uma das partes no acordo de pagamento de determinado valor a fim de obter a propriedade daquele, não se aplica a proteção legal conferida ao bem de família, sob pena de enriquecimento sem causa da parte que não cumpriu o acordo. Logo, a penhora é possível a fim de se concretizar a partilha.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.